Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719850-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Goretti Santos Nascimento contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0708011-19.2021.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e indeferiu o pedido de expedição de RPV, até o limite de vinte salários mínimos, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido formulado em ID 190398647, pela Exequente, visando o cancelamento de seu precatório a fim de que seja expedida RPV, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Não houve contraditório. É o breve relatório. DECIDO. Quanto ao pedido, este Eg. Tribunal já declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabelecia o teto de 20 salários mínimos para a expedição de RP ́s no âmbito do Distrito Federal: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no mencionado RE 1.414.943 não foi enfrentada a questão de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora. Encaminhem-se os autos à pasta própria, onde deverão aguardar a quitação do(s) Precatório(s) expedido(s) (ID 129967946).” Em síntese, a Agravante defende que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – Tema 792, pois cuida-se de matéria diversa, pois o referido tema trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital n. 3.624/2004, que reduziu o teto da expedição de requisição de pequeno valor de 40 para 10 salários mínimos, ao passo que ao presente caso se aplica a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Argumenta que não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, pois o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Sustenta que as normas concernentes às obrigações de pequeno valor têm natureza processual, pois compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Alega que, por ter natureza processual, a lei pode ser ter iniciativa parlamentar, não havendo que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CF. Acrescenta que a requisição de pequeno valor não ostenta natureza orçamentária, pois não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual, nem se insere no rol das matérias que devam ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 165 da Constituição Federal. Destaca que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, não sendo lícito presumir a incidência de cláusula de reserva, que deve resultar de explícita previsão constitucional. Defende que a manifestação de vontade do legislador distrital deve ser respeitada, pois a aprovação da referida Lei indica que a capacidade financeira do Distrito Federal permitiria a fixação de 20 (vinte) salários mínimos para a obrigação de pequeno valor prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs - para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 59145833. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar a expedição de RPV no teto de 20 salários mínimos. Para tanto, argumenta que não há inconstitucionalidade formal por iniciativa da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o argumento de que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor tem natureza processual, de inciativa parlamentar, e não do Chefe do Poder Executivo. Contudo, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em definir se lei de iniciativa parlamentar pode alterar o limite das obrigações de pequeno valor. Ou seja, se a matéria questionada é essencialmente processual ou orçamentária. Considero que a lei definidora de obrigações de pequeno valor possui conteúdo misto. Isso porque, no aspecto da sua aplicabilidade (direito intertemporal), o aspecto processual se sobressai, de modo que deve ser aplicada a lei vigente na data da consolidação do direito. Lado outro, a definição do montante a ser pago à Agravante impacta o orçamento e as finanças do Poder Executivo, sendo, pois, matéria orçamentária. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, com o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados (art. 100, § 5°, da CF). As obrigações de pequeno valor, por sua vez, devem ser pagas no prazo máximo de 90 dias, a contar do recebimento da requisição, consoante o art. 1°, § 2°, da Lei no 3.624/2005. Ou seja, as obrigações de pequeno valor podem ser pagas no mesmo exercício financeiro, enquanto o precatório necessariamente será incluído no orçamento das entidades de direito público do exercício seguinte. Logo, a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante o artigo 71, § 1o, V, e artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Na espécie, é dispensável o exame, pelo Conselho Especial, da alegada inconstitucionalidade da norma distrital, em razão de a matéria já ter sido apreciada anteriormente em controle concentrado de constitucionalidade, nas ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Confira-se: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) (g.n.) Aplica-se, portanto, a regra prevista no art. 949, parágrafo único, do CPC: “Art. 949. (...) Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” Verifica-se que, de fato, há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital 6.618/2020, devendo, portanto, prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Cumpre ressaltar que o julgado Supremo Tribunal Federal citado pela Agravante (RE 1.383.581) apenas concluiu pela não aplicação do Tema 792 à Lei Distrital 6.618/2020, mas nada menciona acerca da sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora